Tribunal: TJBA
Processo: 8057527-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 94899815/94899816) NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8057527-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGADA: VANESSA SOUZA MIRANDA

Advogado(s)
:

EMBARGANTE: CLAUDIONOR OLIVEIRA MIRANDA

Advogado(s)
:
REINAN SANTOS SILVA PINHEIRO

03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO. PARTE AGRAVANTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. ART. 186 DO CPC. RECURSO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração (ID 94899815) opostos pelo Embargante contra acórdão (ID 94512912) que manteve decisão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela Embargada. O Embargante alega omissão do julgado quanto à preliminar de intempestividade do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a tempestividade do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão de matéria decidida.

4. No caso concreto, o agravo de instrumento é tempestivo. A devolução do mandado de citação e intimação cumprido foi juntada aos autos de origem em 06/08/2024, data que constitui o termo inicial do prazo recursal (art. 231, II, do CPC).

5. Sendo a parte agravante representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, aplica-se a prerrogativa do prazo em dobro para recorrer, nos termos do art. 186, caput, do CPC, perfazendo o total de 30 (trinta) dias úteis.

6. O termo final para interposição deu-se em 16/09/2024. Protocolado o recurso em 15/09/2024, resta patente sua tempestividade, restando infundada a alegação de vício no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. O prazo para interposição de agravo de instrumento pela Defensoria Pública conta-se em dobro, nos termos do art. 186 do Código de Processo Civil, sendo tempestivo o recurso interposto dentro desse prazo ampliado."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 186, 231, II, 1.022 e 1.023.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 94899815/94899816
, opostos no Agravo de Instrumento nº 8057527-16.2024.8.05.0000, em que figuram como
Embargante
CLAUDIONOR OLIVEIRA MIRANDA e como
Embargada
VANESSA DE SOUZA MIRANDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora